Tribunal: TJMT
Processo: 1039238-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039238-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0004-72 (AGRAVANTE), PAULO OLIVEIRA MOIA - CPF: 592.948.091-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA PRECATÓRIA. DEVOLUÇÃO PREMATURA PELO JUÍZO DEPRECADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em carta precatória cível expedida no curso de execução de título extrajudicial, que determinou a devolução da deprecata ao juízo de origem sob o fundamento de frustração das diligências de localização do executado e de bens penhoráveis, apesar da existência de prova documental indicando a localização de veículo automotor indicado à penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a devolução da carta precatória pelo juízo deprecado sem o cumprimento integral das diligências determinadas, fora das hipóteses do art. 267 do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se a existência de indícios concretos da localização do bem impõe a adoção de medidas executivas efetivas, em observância aos princípios da cooperação processual e da efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juízo deprecado exerce competência meramente executiva, limitada ao cumprimento dos atos expressamente delegados, não lhe sendo lícito devolver a carta precatória por juízo de conveniência ou presunção de inutilidade da diligência, salvo nas hipóteses taxativas previstas no art. 267 do CPC.

4.
A existência de prova documental idônea indicando a localização do bem móvel afasta a alegação genérica de frustração da diligência e impõe a adoção das providências necessárias à penhora, avaliação e remoção, nos termos do art. 839 do CPC.

5.
O exequente impulsiona o feito de forma diligente, com recolhimento de custas, indicação precisa de endereço, requerimentos de cooperação e sugestões razoáveis para o cumprimento da ordem judicial, o que evidencia o atendimento ao modelo cooperativo do processo civil.

6.
A devolução prematura da carta precatória transfere indevidamente à parte o ônus da ineficiência estatal, comprometendo a efetividade da tutela executiva e violando os princípios da cooperação processual, do contraditório e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1.
O juízo deprecado não pode devolver carta precatória sem o cumprimento integral das diligências determinadas, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 267 do CPC.
2.
A existência de indícios concretos da localização do bem impõe a adoção de medidas executivas eficazes, em observância aos princípios da cooperação processual e da efetividade da execução.
3.
A devolução prematura da carta precatória, sem exaurimento dos meios
legais disponíveis, configura violação aos limites da competência funcional do juízo deprecado
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPC, arts. 4º, 6º, 212, § 2º, 252, 266, 267, 797 e 839.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, Agravo de Instrumento nº 1038860-02.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Juíza Convocada Tatiane Colombo, j. 22.12.2025; TJ/PR, Agravo de Instrumento nº 0076548-11.2024.8.16.0000, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Sergio Luiz Patitucci, j. 05.03.2025; TJ/SP, Agravo de Instrumento nº 2160638-41.2021.8.26.0000, 18ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, j. 02.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento interposto por

ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
.

contra decisão

proferida
pel
o
MM.
Ju
iz
de Direito

Luiz
Antonio

Sari

da
1ª
Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT,
nos autos da
Carta Precatória Cível
expedida no curso de
execução
por quantia certa
n.
1030669-95.2021.8.11.0003
que tramita perante o Juízo da Comarca de Jaciara/MT, na qual figura como executado
PAULO OLIVEIRA MOIA.

A decisão agravada determinou a devolução da carta precatória ao juízo deprecante, sob o fundamento de que, após reiteradas diligências, não teriam sido localizados o executado ou bens passíveis de penhora, reputando-se frustrada a finalidade do ato deprecado e encerrada a atuação do juízo deprecado.

Sustenta a agravante, em síntese, que a devolução da precatória ocorreu de forma prematura e ilegal, uma vez que há prova documental robusta da localização do bem indicado à constrição, consistente em veículo automotor VW/Gol 1.0, placa NGI-4745, fotografado na residência do executado, além de reiterados requerimentos de cooperação dirigidos ao juízo deprecado, inclusive para que o oficial de justiça entrasse em contato prévio com o patrono da exequente, os quais jamais foram atendidos.

Aduz, ainda, violação aos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, bem como afronta aos
arts
. 4º, 6º, 266, 267, 797 e 839 do Código de Processo Civil.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido
(Id. 328036875)
, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento da carta precatória, com a adoção das providências necessárias à penhora, avaliação e remoção do veículo indicado.

Intimado o agravado, não foram apresentadas contrarrazões, circunstância justificada pela ausência de
angularização
da relação processual na origem, tendo em vista que o executado sequer foi localizado ou citado no âmbito da carta precatória, conforme certificado nos autos.

No mérito, a agravante requer o provimento definitivo do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e determinado o regular cumprimento da carta precatória, com a efetiva realização da penhora, avaliação e remoção do bem indicado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de execução de título extrajudicial em curso no Juízo da Comarca de Jaciara/MT, no âmbito da qual foi expedida carta precatória ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT com a finalidade específica de localizar, penhorar, avaliar e remover veículo
automotor VW/Gol 1.0, placa NGI-4745
,
de propriedade do executado, regularmente indicado pela exequente.

No curso do cumprimento da precatória, apesar da apresentação de sucessivas manifestações pela credora, do recolhimento reiterado de custas e da juntada de prova documental indicando a localização do bem no endereço do devedor, as diligências resultaram em certidões negativas, culminando, ao final, com a prolação da decisão agravada, pela qual o juízo deprecado determinou a devolução da carta precatória ao juízo de origem, sob o fundamento de frustração das tentativas de constrição, sem a efetiva realização da penhora pretendida.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“[...]
Da análise pormenorizada dos autos, observa-se que a carta precatória, expedida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, tem por objeto a penhora, avaliação e remoção dos bens móveis indicados à penhora, diligência a ser cumprida no endereço informado pelo juízo deprecante. Vejamos (Id. 74495807):

‘Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO OLIVEIRA MOIA (Executados(as) (...) Endereço: Rua A- 44, N. 844, Bairro: Nova Colina, Cidade: Rondonópolis-MT, CEP: 78700000, Complemento: 66 9 9961 5179’.

Contudo, observa-se que, desde o recebimento da presente carta precatória por este juízo, em 11/02/2022 (Id. 75619097), já foram

expedidos diversos mandados de penhora, avaliação e intimação; entretanto, todos foram devolvidos com certidão negativa, uma vez que os bens móveis não foram localizados no endereço informado pelo juízo
deprecante, conforme certidões negativas constantes dos Ids. 80357926, 92252865, 102037011, 106673615, 114890589, 122720923, 130798183, 165296344, 169331778 e 185666513.

Portanto, diante das reiteradas diligências infrutíferas, indefiro o pedido formulado pela parte autora no Id. 200636228, uma vez que já fora anteriormente deferido por este juízo, porém restou infrutífera a localização dos bens no endereço informado, devendo a parte autora adotar as providências cabíveis junto ao juízo deprecante.

Assim, hei por bem devolver a presente Carta Precatória, com fulcro no art. 393 da CNGC deste Egrégio Tribunal.

Remetam-se os autos ao Juízo Deprecante, mediante as cautelas de estilo (art.260 e parte final do art.268, ambos do Código de Processo Civil).

Expeça-se o necessário (art.393, §2º, CNGC).
[...]” (Id. 327017870).

Sem maiores delongas, o
recurso merece provimento, pelos mesmos fundamentos que embasaram a concessão da tutela recursal, agora reafirmados e reforçados à luz da cognição exauriente possível nesta fase processual.

Como já consignado na decisão liminar, a controvérsia não se resolve pela simples enumeração de certidões negativas lançadas ao longo do cumprimento da carta precatória, mas exige a análise concreta da efetividade das diligências realizadas e da aderência da atuação do juízo deprecado aos limites de sua competência funcional. E, nesse ponto, os autos revelam quadro inequívoco de insuficiência material das providências adotadas, a despeito da existência de elementos objetivos que indicavam a viabilidade da constrição.

Com efeito, consta dos autos prova fotográfica clara e específica, juntada ainda em agosto de 2022,
à época das certidões negativas com teor de “casa fechada” ou “bem não encontrado”,
demonstrando a presença do veículo VW/Gol 1.0, placa NGI-4745, estacionado na garagem da residência do executado, no exato endereço indicado reiteradamente pela exequente

(Id. 327017866 -fl. 10 e Id. 93819829, na origem)
.

Tal elemento probatório, não infirmado por qualquer outro dado concreto, afasta a alegação genérica de inexistência ou não localização de bens,
impondo, nos termos do art. 839 do Código de Processo Civil, a adoção das medidas necessárias à apreensão do bem quando encontrado.

A isso se soma o fato, igualmente incontroverso, de que a exequente impulsionou o feito de forma contínua e diligente, recolhendo custas em inúmeras oportunidades, indicando endereços precisos,
com
pedidos expressos para que a diligência fosse realizada em horários específicos
, “horário de almoço” e após às 18h (Id. 110042824),

reiterando pedidos de cooperação e, de modo específico, requerendo que o oficial de justiça realizasse contato prévio com o patrono constituído, justamente para viabilizar o cumprimento da ordem judicial em horários alternativos ou com acompanhamento, providência simples, razoável e compatível com o dever de cooperação processual previsto no art. 6º do Código de Processo Civil. Nada disso, contudo, foi efetivamente observado.

A
s certidões que motivaram a devolução da carta limitam-se a relatar o insucesso na localização do bem no endereço indicado
(Id. 114890589).

R
evela-se
, portanto,
imprescindível observar que, nos termos do artigo 212, §2º, do Código de Processo Civil, as diligências para citações e intimações podem validamente ser realizadas em dias úteis fora do intervalo entre 6h e 20h, desde que resguardado o direito à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Ademais, conforme dispõe o artigo 252 do mesmo diploma, havendo suspeita de ocultação, o oficial de justiça, após duas tentativas infrutíferas, deverá intimar familiar ou vizinho do citando sobre o retorno em horário designado, o que constitui mecanismo específico de superação de barreiras à realização da citação pessoal.

Nesse contexto, a decisão que determina a devolução da carta precatória transfere indevidamente ao exequente o ônus da ineficiência estatal, convertendo a inércia material do aparato judiciário em causa de frustração definitiva
da execução, o que não se coaduna com o modelo cooperativo do processo civil contemporâneo nem com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional
.

Importa destacar, ainda, que a atuação do juízo deprecado é estritamente executiva, limitada ao cumprimento dos atos que lhe foram delegados, sendo-lhe vedado, fora das hipóteses taxativas do art. 267 do Código de Processo Civil, recusar o cumprimento da carta ou devolvê-la por juízo de conveniência ou por presunção de inutilidade da diligência.

A chamada “frustração” do ato não se presume; exige demonstração objetiva de impossibilidade material, o que manifestamente não se verifica quando há prova concreta da localização do bem e ausência de diligência eficaz para sua apreensão.

Tal compreensão encontra respaldo no
s
precedente
s dos Tribunais pátrios, nos quais é a
ssent
ado
que a devolução prematura da carta precatória, sem o cumprimento integral das diligências determinadas pelo juízo deprecante, configura ilegalidade, por violação aos limites da competência do juízo deprecado e aos princípios do contraditório, da cooperação jurisdicional e da efetividade da tutela, entendimento plenamente aplicável ao caso sob exame, ainda que em contexto fático diverso
:

“
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para determinar o cumprimento da Carta Precatória n. 1005040-50 .2025.8.11.0013.

Tese de julgamento:

1. O juízo deprecado não pode determinar, de ofício, a devolução de carta precatória sem seu cumprimento integral, salvo nas hipóteses previstas no art. 267 do CPC.

2. A suspensão do processo principal por conflito de competência não suspende, por si só, os efeitos de decisões liminares já proferidas, especialmente quando urgentes.

3
. A devolução prematura da carta precatória, sem autorização do juízo deprecante e sem intimação das partes, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação jurisdicional
”
.

(TJ/
MT
,
Segunda Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1038860
-
02
.
2025
.
8
.
11
.
0000,
r
elator
a Juíza convocada

Dra.
T
atiane Colombo
,
Dje
22/12/2025)
.

“
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CARTA PRECATÓRIA. CITAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA PAGAMENTO DO DÉBITO E, EM CASO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, REALIZAÇÃO DA PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DO EXECUTADO SOBRE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.
DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA AO JUÍZO DEPRECANTE. DECISÃO PREMATURA. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DE SUA FINALIDADE. AUSÊNCIA DOS ATOS SUBSEQUENTES DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM PENHORADO.
APLICAÇÃO DO § 2º DO ART. 845 DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). DECISÃO JUDICIAL REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, E, NO MÉRITO, PROVIDO. 1. Nos termos do § 2º do art. 845 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil): ‘Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do § 1º, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação’. 2. A determinação da penhora, pelo Juízo Deprecado, sem a realização dos atos subsequentes de avaliação e alienação do bem penhorado, demonstra a ausência do integral cumprimento da deprecata,
sendo prematura a sua devolução
. 3. In
casu
, foi lavrado termo de penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre bem imóvel alienado fiduciariamente, até a quitação total do financiamento, devendo o feito prosseguir para a realização dos atos processuais de avaliação e alienação judicial, já que esses direitos podem ser leiloados para satisfazer a dívida, com a assunção, pelo arrematante, da posição do devedor no contrato de financiamento. 4. Necessidade de reforma da decisão judicial agravada para reconhecer a competência do Juízo Deprecado para realizar a penhora, avaliação e alienação de bens existentes no foro da situação, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos
”. (TJ/PR, 17ª Câmara Cível, agravo de instrumento 0076548-11.2024.8.16.0000, relator Desembargador Sergio Luiz
Patitucci
,
Dje
5/3/2025).

“
Agravo de instrumento – Carta precatória – Conhecimento do recurso em razão da urgência no julgamento – Carta expedida para intimação da penhora realizada nos autos – Requerimento da Fazenda Municipal para que a diligência fosse cumprida em novo endereço mencionado pelo Oficial de Justiça, perante o juízo deprecado – Negativa do juízo deprecado, em razão da devolução dos autos ao juízo deprecante – Descabimento –
Impossibilidade de haver recusa no cumprimento da carta precatória fora das hipóteses do artigo 267 do CPC
–
Decisão
que viola o princípio da celeridade processual
– RECURSO PROVIDO, com determinação
”. (TJ/SP, 18ª Câmara de Direito Público, agravo de instrumento 2160638-41.2021.8.26.0000, relator Desembargador Henrique Harris Júnior,
Dje
02/09/2021).

Assim, à luz dessas disposições, torna-se patente que havia meios jurídicos e operacionais suficientes para o efetivo cumprimento da diligência executória, não sendo justificável a devolução da carta precatória sem a devida exaustão desses instrumentos legais.

Além disso
, extrai-se do processo de origem
, autos nº
1030669-95.2021.8.11.0003
,
que a execução tramita desde dezembro de 2021, com dezenas de manifestações e diligências promovidas pela exequente, o que demonstra inequívoco interesse processual, diligência continuada e cumprimento de seus encargos legais.

Por fim, subsiste o perigo concreto de perecimento do direito, pois a devolução da precatória sem a constrição do bem identificado viabiliza a dilapidação patrimonial do executado, com potencial alienação do veículo a terceiros de boa-fé, cenário que apenas multiplicaria incidentes processuais futuros e agravaria a ineficiência da execução, em manifesta dissonância com os objetivos do processo.

D
iante desse quadro, a análise de mérito apenas reforça a necessidade de cassação definitiva da decisão agravada, com determinação de prosseguimento do cumprimento da carta precatória, mediante adoção de medidas efetivas para a realização da penhora, avaliação e remoção do bem indicado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, para confirmar a tutela recursal anteriormente concedida e reformar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do cumprimento da carta precatória, com a adoção das providências necessárias à penhora, avaliação e remoção do veículo VW/Gol 1.0, placa NGI-4745, nos termos delineados na fundamentação.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026